Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. TARIFA DE CADASTRO. LICITUDE DA COBRANÇA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de Apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2.1. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida. 2.2. Não havendo nos autos elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da benesse impugnada, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça concedida, tampouco em deserção. Preliminar rejeitada.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade e que a sua revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto. 3.1. Não estando demonstrada abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes, não há motivo para a respectiva revisão contratual.
4. De acordo com entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança da taxa anual, que supera o duodécuplo da mensal (REsp n. 973.827/RS). 4.1. Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa de juros remuneratórios anuais em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal, o que inviabiliza a revisão contratual em relação ao referido encargo.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento acerca da possibilidade de cobrança de tarifa de abertura de cadastro no início do relacionamento com a instituição financeira. 5.1. A Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que (N)os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 5.2. Assim, ainda que se trate de contrato de adesão, a tarifa de cadastro é lícita, podendo ser cobrada pelos bancos, desde que uma única vez, no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira.
6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.